Tribunal: TJSP
Processo: 1501235-83.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM PROL DO CORRÉU AGNALDO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS, COM FULCRO NO ART. 386, III E/OU VII, DO CPP. QUANTO AS PENAS DO DELITO REMANESCENTE, PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DAS BÁSICAS NO PISO; DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06, NO GRAU MÁXIMO; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM PROL DO CORRÉU AGNALDO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI DE DROGAS, COM FULCRO NO ART. 386, III E/OU VII, DO CPP. QUANTO AS PENAS DO DELITO REMANESCENTE, PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DAS BÁSICAS NO PISO; DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06, NO GRAU MÁXIMO; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, OU SEMIABERTO, E DE CONCESSÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADAS.

PLEITO PRELIMINAR, EM PROL DE ELISEU, DE NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO, E DE TODAS AS PROVAS SUBSEQUENTES, COM SUA ABSOLVIÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CPP, DADA A AUSÊNCIA DE MANDADO, E DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA EFETUADA. TESE SUPLETIVA DE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS, COM RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO (FL. 463). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DE TODAS AS APREENSÕES REALIZADAS NO TERRENO VIZINHO AO IMÓVEL DO APELANTE, A ENSEJAR SUA ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ART. 386, VII, DO ESTATUTO ADJETIVO, OU A "(...) a reconfiguração do quadro probatório para eventual tipificação menos gravosa (...)" (fl. 470).

NO MÉRITO, PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS, COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITOS SUPLETIVOS DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO PISO; DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/06, NO GRAU MÁXIMO; DE ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, OU SEMIABERTO; DE SUBSTITUIÇÃO DA AFLITIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE CONCESSÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIRA DE CUSTÓDIA. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS, COM ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.

CONDENAÇÕES ESTRIBADAS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69, DO CP.

TEMA ATINENTE AO RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA RECEPCIONADO COMO QUESTÃO PRELIMINAR, E NÃO CONHECIDO, POSTO QUE PRECLUSO. DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.

NO MÉRITO, CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DAR CONTA DO ACERTO DA R. SENTENÇA QUANTO AO COMETIMENTO, PELOS APELANTES, DO NARCOTRÁFICO.

CENÁRIO A ENSEJAR, TODAVIA, A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE.

Terceira questão preliminar não conhecida, e as demais rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos, com determinação.